Tribunal: TJSP
Processo: 1500386-08.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria se apropriado de valores referentes à venda de álbuns de fotografias. Elementos que demonstram a existência de diversos negócios realizados entre o acusado e o ofendido, com confusão de obrigações recíprocas, sendo ora credor ora devedor

Ementa:
Apelação. Apropriação indébita. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusado que, supostamente, teria se apropriado de valores referentes à venda de álbuns de fotografias. Elementos que demonstram a existência de diversos negócios realizados entre o acusado e o ofendido, com confusão de obrigações recíprocas, sendo ora credor ora devedor um do outro. Divergência entre os envolvidos sobre dívida passada. Ausência de elementos seguros para reconhecer a apropriação de valores. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.